Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUINTE COM ALIENAÇÃO MENTAL E NEOPLASIA MALIGNA. DISPENSA DE LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por incapaz representado por sua curadora, em face do Distrito Federal, para declarar a isenção de Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, em razão de alienação mental, e condenar o réu à restituição dos valores indevidamente retidos desde 18/02/2020, observada a prescrição quinquenal, com critérios de correção definidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ao contribuinte acometido de demência mista com evolução para alienação mental e, posteriormente, diagnosticado com neoplasia maligna; e (ii) estabelecer o termo inicial e os critérios de restituição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação mental, prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, configura hipótese legal expressa de isenção do Imposto de Renda, independentemente do momento em que a doença tenha sido adquirida.

4. O laudo pericial judicial, homologado nos autos, constatou que o autor é portador de demência mista em grau moderado a grave, com evolução compatível com alienação mental e início provável em 18/02/2020, bem como necessidade de assistência permanente de terceiros desde essa data.

5. A existência concomitante de neoplasia maligna de alto grau (linfoma não-Hodgkin B) reforça o direito à isenção, por também se enquadrar nas hipóteses legais previstas.

6. A exigência de laudo oficial é afastada conforme entendimento pacificado do STJ (Súmulas 598 e 627), que admite prova pericial judicial idônea e desconsidera a necessidade de contemporaneidade dos sintomas.

7. A interpretação literal das normas de isenção (CTN, art. 111, II) não impede o reconhecimento da isenção quando a moléstia se amolda tecnicamente à hipótese legal expressa.

8. O termo inicial da isenção e da restituição foi corretamente fixado com base no início provável da incapacidade apontado pela perícia (18/02/2020), diante da ausência de elemento probatório seguro para fixação em data anterior.

9. A sistemática de correção monetária e juros adotada pela sentença (IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021) é compatível com o regime legal e com a jurisprudência aplicável às ações de repetição de indébito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. A alienação mental, atestada por perícia judicial, autoriza a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

2. A existência de neoplasia maligna, mesmo posterior à aposentadoria, também enseja o benefício fiscal da isenção.

3. O laudo pericial judicial supre a exigência de laudo oficial para fins de concessão da isenção.

4. A fixação do termo inicial da isenção e da restituição deve observar a data provável de início da enfermidade, indicada pela prova pericial, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 496, I; Decreto 9.580/2018 (RIR/2018), art. 35, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598 (“É desnecessário o laudo oficial para comprovação da doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988”) e Súmula 627 (“O contribuinte faz jus à isenção do imposto de renda, ainda que os sintomas da doença tenham se manifestado após a aposentadoria”).